Tribunal: TJBA
Processo: 8003110-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003110-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: R. M. E. B. e outros

Advogado(s)
:
JOSE ALFREDO DE SOUZA CERQUEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. URGÊNCIA COMPROVADA. APLICABILIDADE DO ART. 12, V, C, DA LEI Nº 9.656/98. CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL PARA URGÊNCIAS. VIOLAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO NECESSÁRIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULAS CONTRATUAIS DEVEM SER INTERPRETADAS DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. CONSIDERA-SE ABUSIVA QUALQUER NEGATIVA DE COBERTURA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL APÓS O PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a internação hospitalar de menor de 1 ano e 6 meses, diagnosticada com pneumonia, cujo atendimento fora negado pela operadora sob alegação de não cumprimento do período de carência contratual de 180 dias. A contratação do plano ocorreu em 10 de outubro de 2024 e o quadro clínico demandou internação em dezembro do mesmo ano, após 73 dias de vigência contratual.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside na possibilidade de afastamento da cláusula de carência contratual em caso de urgência médica, diante da recusa de cobertura hospitalar fundamentada na não observância do prazo de 180 dias, confrontando-se tal exigência com o disposto nos arts. 12, V, "c", e 35-C da Lei nº 9.656/98.

III. Razões de decidir
3. A situação clínica da menor, conforme documentação médica, evidenciou quadro grave de pneumonia com necessidade de internação e suporte clínico intensivo, enquadrando-se como caso de emergência médica, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.
4. A negativa de cobertura com fundamento em cláusula de carência de 180 dias revela-se abusiva em face do disposto no art. 12, V, "c", da referida lei, que estabelece o prazo máximo de 24 horas para cobertura em situações de urgência e emergência.
5. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 597, afasta a incidência da cláusula de carência em hipóteses semelhantes, priorizando o direito à saúde e à vida.

IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº 8003110-79.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e como Agravadas
R. M. E. B. E ISABELLE CRISTINA MORAES DOS SANTOS EVANGELISTA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora